Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para: “condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$20.115,00 (vinte mil e cento e quinze reais) a ser corrigido pelo INPC e com juros de 1% a.m., desde a citação.”.
3. Preliminarmente requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, bem como, a ilegitimidade passiva. Afirma que o ora recorrente figura como mero agente financeiro intermediário, portanto, não pode ser condenado por danos sofridos pelo recorrido. No mérito, esclarece que o recorrido adquiriu carta de consórcio de imóvel e foi contemplado através de lance, porém, ao apresentar documentação para operacionalização do consórcio foi verificado que o registro no imóvel consta como terreno, no entanto, no imóvel existe uma construção sem habite-se, o que impede a formalização dele, conforme contrato assinado. Afirma que o recorrido foi informado, por ocasião da contratação do consórcio, não sendo viável a dispensa da vistoria. Portanto, o recorrente agiu corretamente, no exercício regular do direito. Não havendo ato ilícito a ser imputado ao recorrente, não há como ser condenado. Não houve nenhum defeito na prestação do serviço, sendo culpa exclusiva do recorrido. Portanto, não há danos materiais. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido apresentou contrarrazões sem assistência de advogado. Não conheço das contrarrazões.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, Lei 8.078/90. A preliminar de ilegitimidade passiva, não deve prosperar, sendo possível aplicar no presente caso a Teoria da Asserção. Preliminar rejeitada.
6. Preliminarmente, requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. “(...) Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. (...) (Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Preliminar rejeitada.
7. O recorrido afirma que não recebeu nenhum documento sobre o consórcio. Na proposta de adesão, o recorrido informou que gostaria de comprar o imóvel nos fundos da sua casa para alugar. O recorrido possuía R$ 85.000,00 e faltava ainda R$ 30.000,00. Foi até agência do recorrente, no Setor Comercial Sul, explicou toda situação e o atendente que informou ser possível contratar o consórcio para financiar o restante da operação. Bastava dar o valor que já tinha como lance. O recorrido afirma que comunicou ao atendente que a casa não tinha habite-se, mas que na matrícula do imóvel constava como terreno. O atendente informou que não teria nenhum problema.
8. Esclarece que até abril/2021 pagou parcelas que totalizaram R$ 5.288,79 e deu um lance no valor de R$ 85.115,00, totalizando R$ 90.403,79. Iniciou o processo de entrega de documentos para fazer o saque da carta de crédito no valor de R$ 118.646,00. Ao se dirigir novamente à agência do recorrente, a atendente informou que seria possível a efetivação do consórcio, uma vez que na certidão de ônus constava o imóvel apenas como Terreno, novamente o recorrido esclareceu que havia uma casa no terreno. Após uma semana, o recorrido recebeu ligação da recorrente, informando da impossibilidade efetivar o consórcio, utilizando a carta de crédito para compra do imóvel pretendido, uma vez que havia uma construção sobre o terreno, neste caso o recorrido deveria demolir a construção, pois, haveria a vistoria por parte da recorrente e caso verificasse a construção o banco negaria a continuidade do negócio. O recorrente também informou que não seria possível mais a devolução do valor de R$ 85.115,00. A devolução do lance seria de apenas cerca de R$ 70.000,00, pois, em torno de R$ 15.115,00 seriam descontados para o pagamento de taxas.
9. Conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor demonstrar a excludentes de sua responsabilidade, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Quem não comprovou os fatos impeditivos dos direitos do recorrido foi o recorrente. Entendo que houve falha na comunicação, ou seja, o dever de informação e a inobservância do princípio da boa-fé objetiva. O recorrido foi até a Agência do Recorrente, buscou informações, falou da situação concreta. Posteriormente, novamente se dirigiu até a Agência e foi novamente prestada informação de forma ambígua e dúbia.
10. Não é aceitável que o recorrido tenha realizado um contrato de consórcio, ofertando um lance de R$ 85.000,00 sem ter a certeza de que o negócio seria concretizado.
11. Assim, tendo o recorrente descumprido o dever de informação junto ao recorrido, o que autoriza a devolução dos valores pagos, “acrescidos dos rendimentos financeiros líquidos provenientes de sua aplicação financeira”.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas processuais recolhidas. Deixo de condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões elaboradas por advogado, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.